Tribunal: TJDFT
Processo: 0730828-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730828-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVANE BORGES XAVIER AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO PAN S.A, BLUE INTERMEDIUM PARTICIPACOES SA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 3 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora